Tribunal: TJDFT
Processo: 0713594-76.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO VERBAL. COMPROVAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS. ARBITRAMENTO JUDICIAL. ART. 22, § 2o, DA LEI No 8.906/1994. APLICÁVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. As teses jurídicas não suscitadas no momento processual adequado na instância originária não podem ser conhecidas apenas em sede recursal, sob pena de supressão de instância e inovação recursal.
2. A controvérsia cinge-se em aferir o valor cabível a titulo de honorários referente a serviço de advocatícia, firmado em contrato verbal.
3. O arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994, pressupõe a falta e estipulação ou inexistência de acordo prévio sobre o tema.
4. A regra geral de distribuição do ônus probatório prevista no art. 373, incisos I e II, do CPC, imputa ao autor a demonstração do fato constitutivo do seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito daquele.
5. Considerando o acervo probatório dos autos, tem-se que os atos realizados pela apelante/autora, dentro do ajuste verbal firmado entre as partes, correspondem a 40% do contrato, devendo ser fixada em seu favor, portanto, a importância de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para a remuneração de seus serviços.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.